Tribunal: TJDFT
Processo: 0020359-57.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020359-57.2014.8.07.0018 RECORRENTES: ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, RICARDO ANTONIO CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E CARTA DE HABITE-SE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E O DANO ALEGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇAO EQUITATIVA. I. Se os elementos de convicção não permitem concluir pela existência de relação de causalidade entre os atos inquinados de ilegais e os prejuízos alegados na petição inicial, não é possível responsabilizar o ente público pelo atraso das obras da incorporadora. II. Aplica-se a métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o conduz a honorários advocatícios exorbitantes e que não guardam proporcionalidade com a realidade da relação processual. III. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido deu, ao artigo145 do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo STJ nos paradigmas que colacionam, asseverando que não houve fundamento hígido para que se decidisse de forma contrária às conclusões do laudo pericial, no que diz respeito à comprovação das irregularidades nos atos da administração pública no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à indicada divergência jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Se os elementos de convicção não permitem concluir pela existência de relação de causalidade entre os atos inquinados de ilegais e os prejuízos alegados na petição inicial, não é possível responsabilizar o ente público pelo atraso das obras da incorporadora.” (vide item I da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012